Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-76.2025.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000276-76.2025.8.05.0009 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLITO SOUSA DUARTE Advogado(s): DANILO GONÇALVES NOVAES, ROGÉRIO BRITO CAMPOS APELADOS: ESPÓLIO DE AROLDO PRATES SOUZA, AROLDO PRATES SOUZA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. SENETNÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DO ESPÓLIO. NÃO EXIGÊNCIA QUE O HERDEIRO REQUERENTE APRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO ESPÓLIO. HERDEIRO APELANTE EXCLUÍDO DA POSSE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE NA EXORDIAL. SOLUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. INTIMAÇÃO DA HERDEIRA INDICADA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. ARTS. 617 E 620, DO CPC. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE HERANÇA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000276-76.2025.8.05.0009, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.